Tribunal: TJSP
Processo: 0032393-51.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto Presidencial no 12.338/2024. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu o benefício sob o fundamento de ausência de reparação espontânea do dano. Hipossuficiência econômica da sentenciada presumida, nos termos do artigo 12, § 2o, incisos I e V, do Decreto, diante da assistência da

Ementa:
Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto Presidencial no 12.338/2024. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Insurgência defensiva contra decisão que indeferiu o benefício sob o fundamento de ausência de reparação espontânea do dano. Hipossuficiência econômica da sentenciada presumida, nos termos do artigo 12, § 2o, incisos I e V, do Decreto, diante da assistência da Defensoria Pública e da fixação da multa no mínimo legal. Exceção expressamente prevista no diploma presidencial, afastando a exigência de reparação do dano. Ausência de falta disciplinar em atendimento ao requisito do artigo 6o do Decreto. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Reforma da decisão. Agravo provido.